Tribunal: TJES
Processo: 5003688-75.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003688-75.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5003688-75.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. IMÓVEL ALIENADO E QUITADO EM VIDA PELO
DE CUJUS.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA SUCESSÓRIA. NATUREZA OBRIGACIONAL DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito de Vitória – 1ª Vara de Órfãos e Sucessões em face do Juízo de Direito de Vitória – 4ª Vara Cível, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e julgar ação de alvará judicial ajuizada por adquirentes de imóvel visando ao suprimento de assinatura para outorga de escritura pública definitiva de bem objeto de compromisso de cessão de direitos firmado e integralmente quitado em 1967 perante o falecido Chrisogono Teixeira da Cruz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de alvará judicial destinado à outorga de escritura pública definitiva de imóvel alienado e quitado em vida pelo
de cujus
atrai a competência do Juízo de Órfãos e Sucessões; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida possui natureza sucessória ou eminentemente obrigacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da
saisine
determina que apenas os bens, direitos e obrigações efetivamente integrantes do patrimônio do falecido ao tempo da abertura da sucessão compõem o acervo hereditário.

4. O imóvel objeto da demanda foi alienado e integralmente quitado décadas antes do falecimento do promitente vendedor, circunstância que impede sua integração ao monte partilhável.

5. O espólio figura apenas como sujeito passivo de obrigação de fazer consistente na formalização da transferência dominial definitiva em favor das adquirentes.

6. A pretensão de suprimento de assinatura e outorga de escritura pública possui natureza obrigacional e pessoal, sem repercussão direta sobre direitos sucessórios ou sobre a partilha da herança.

7. A competência funcional do Juízo de Órfãos e Sucessões restringe-se às demandas que influenciam diretamente a composição e liquidação do acervo hereditário.

8. A ampliação da competência do juízo sucessório para abarcar obrigações contratuais assumidas em vida pelo falecido afronta o princípio do juiz natural e compromete a celeridade processual.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que demandas relativas à formalização de negócios jurídicos celebrados e quitados em vida pelo
de cujus
devem ser processadas perante as Varas Cíveis comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito conhecido e procedente. Competência declarada do Juízo de Direito de Vitória – 4ª Vara Cível.

Tese de julgamento
:

1. A competência do Juízo de Órfãos e Sucessões limita-se às questões que repercutem diretamente sobre a composição e partilha da herança.

2. O imóvel alienado e integralmente quitado em vida pelo
de cujus
não integra o acervo hereditário sujeito ao inventário.

3. A pretensão de outorga de escritura pública definitiva decorrente de negócio jurídico celebrado em vida possui natureza obrigacional e deve ser processada perante o juízo cível comum.

4. O espólio responde como sujeito passivo de obrigação de fazer preexistente, sem que isso implique atração da competência do juízo sucessório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.784. CPC, art. 64, §§ 1º e 3º. Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 62, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 3ª Câmara Cível, Conflito de Competência nº 5009130-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.02.2024. TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001232-43.2022.8.08.0013, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.11.2024. TJES, 1ª Câmara Cível, Conflito de Competência nº 5014537-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 20.02.2025. STJ, Súmula 239.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do conflito de competencia e declarar como competente o juizo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 4ª VARA CÍVEL
, tendo por objeto a definição do foro competente para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial autuada sob o nº 5021080-24.2024.8.08.0024.

A ação originária de jurisdição voluntária foi ajuizada por
REGINA COELI ROCHA DE AZEVEDO, RITA DE FÁTIMA COSTA ROCHA DE AZEVEDO, RAQUEL BEATRIZ COSTA ROCHA LUCAS
e
ROSA MARIA ROCHA MALINI
, objetivando provimento judicial que autorize o suprimento de assinatura para a outorga da escritura pública definitiva do imóvel situado no Parque Residencial Santa Lúcia, no Município de Vitória/ES.

As requerentes fundamentam a causa de pedir na circunstância de terem firmado com o falecido,
CHRISOGONO TEIXEIRA DA CRUZ
, em 07/10/1967, instrumento particular de compromisso de cessão de direitos de fração ideal, cujo preço ajustado foi integralmente adimplido e quitado perante o promitente cedente ainda em vida, restando pendente unicamente a formalização da transferência dominial definitiva junto ao fólio real.

O Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (suscitado), ao constatar a existência da ação de inventário dos bens deixados por Chrisogono Teixeira da Cruz (autos nº 5028705-80.2022.8.08.0024), conforme decisão acostada no ID 18480152 (fls. 11/12), declinou de ofício da competência, sob o fundamento de que o juízo universal do inventário atrai todas as demandas concernentes aos bens que constituem ou que devam constituir o acervo do espólio, reputando o pedido de alvará como ato de disposição patrimonial sujeito ao crivo da vara sucessória.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (suscitante) dissentiu do entendimento adotado e deflagrou o presente incidente, a teor da decisão acostada no ID 18480151.

Sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da lide foi alienado e inteiramente quitado décadas antes da abertura da sucessão, não compondo o acervo de bens partilháveis do de cujus.

Argumenta que o espólio ostenta mera obrigação de fazer decorrente do vínculo contratual preexistente, circunstância que afasta a competência especializada do foro sucessório e fixa a atribuição cível residual.

Decisão proferida no ID 18490963 no qual fixou-se o juízo suscitante para a resolução, em caráter provisório, das medidas de urgência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento do incidente e pela procedência do conflito, para fixar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (suscitado).

Pois bem.

A celeuma instaurada no presente feito cinge-se em definir se o requerimento de alvará judicial, formulado por terceiros adquirentes com o escopo de obter outorga de escritura pública definitiva de imóvel integralmente pago e transacionado em vida pelo
de cujus
, deve tramitar perante o Juízo Cível residual ou se atrai a competência universal do Juízo de Órfãos e Sucessões onde se processa o inventário do falecido.

Compulsando detidamente os autos de origem, colhe-se que o negócio jurídico de promessa de cessão de direitos sobre o imóvel foi pactuado pelas interessadas com o falecido Chrisogono Teixeira da Cruz em 07/10/1967, oportunidade em que houve a quitação integral do preço estipulado, sem qualquer ressalva ou pendência financeira recíproca.

Nesse diapasão, sob a ótica do direito material e processual pátrio, assiste integral razão jurídica ao Juízo Suscitante.

O princípio da
saisine
, albergado no artigo 1.784 do Código Civil, preceitua que, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Todavia, a herança é constituída unicamente pelo acervo líquido de bens, direitos e obrigações de conteúdo patrimonial que pertenciam efetivamente ao autor da herança no exato momento de seu falecimento.

No caso concreto, o imóvel objeto da outorga de escritura definitiva foi alienado e quitado pelas compradoras quase 50 (cinquenta) anos antes do falecimento do promitente vendedor.

Significa dizer que o referido bem imóvel já havia sido juridicamente destacado do patrimônio real e disponível do falecido muito antes da abertura de sua sucessão, não integrando o acervo hereditário a ser partilhado entre os herdeiros no bojo do inventário.

O espólio do
de cujus
não detém direito de propriedade disponível sobre o imóvel litiogioso, figurando meramente como sujeito passivo de uma obrigação de fazer preexistente, qual seja, o dever jurídico de emitir a declaração de vontade necessária à formalização do domínio definitivo em favor das adquirentes que cumpriram integralmente a prestação contratual correspondente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo orienta-se no sentido de que a pretensão de suprimento de assinatura ou expedição de alvará para outorga de escritura de imóvel quitado em vida pelo autor da herança envolve matéria de natureza eminentemente obrigacional e pessoal, despida de qualquer reflexo sucessório, o que afasta a competência das Varas de Órfãos e Sucessões.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
ALVARÁ. AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO DISCUTIDO.
INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS HEREDITÁRIOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE DIRIMIDOS DE FORMA EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA MATÉRIA QUE JUSTIFIQUE A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA E ABSOLUTA DO JUÍZO SUCESSÓRIO.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Levantamento de Alvará, ajuizada em face do Banco réu, postulando o proferimento de ordem judicial para determinar a expedição do termo de quitação do veículo e a expedição do CRLV nominal à herdeira designada no inventário, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. 2. A ação tem por objetivo exigir do Banco requerido o cumprimento das cláusulas contidas na escritura pública e no inventário extrajudicial realizado consensualmente entre os herdeiros.
3. Dessa forma, assiste razão ao Juízo suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata sobre direito sucessório o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Orfanológico.
Todas as questões relacionadas aos direitos hereditários das Requerentes já foram devidamente dirimidas de forma extrajudicial. Não há, portanto, que se falar em competência da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.
4. Desse modo, o pedido não guarda qualquer relação com tema de competência exclusiva da Vara de Órfãos e Sucessões, prevalecendo o cunho eminentemente patrimonial e de natureza obrigacional, o que atrai a competência das Varas Cíveis Comuns
. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES. (TJES, 3ª Câmara Cível, Conflito de Competência n° 5009130-27.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, data de julgamento 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
“AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL”
– INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SÓCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES RECONHECIDA EX OFFICIO.
1. Não versam os autos acerca de procedimento de inventário, mas de requerimento de autorização para registro decorrente de ato praticado pelo próprio de cujus, logo, ainda em vida, de modo que tal pretendido registro constitui mero desdobramento de pacto anterior (integralização de capital da empresa). 2. Não se verifica, pois, qualquer cunho sucessório da demanda ora sob análise, que possui, em verdade, natureza meramente obrigacional, afastando, por consequência, a competência do juízo de Órfãos e Sucessões e atraindo a do juízo Cível
. 3. Nos termos do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar 234/2002), a Comarca possui duas varas, possuindo a 1ª competência para julgamento em matéria cível e a 2ª em órfãos e sucessões 4. Uma vez que a presente demanda tramitou exclusivamente perante o juízo da 2ª Vara de Castelo, faz-se imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta desta – em razão da matéria – para processar e julgar o feito, com a anulação da sentença e demais atos decisórios e remessa ao juízo da 1ª Vara da mesma Comarca, nos termos do art.64, §§1º e 3º do CPC. (TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível n° 0001232-43.2022.8.08.0013, Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca, data de julgamento 04/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM VIDA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA SUCESSÓRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS
. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, em face de remessa do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, para análise de alvará judicial visando à outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis objeto de contrato celebrado entre os autores e o promitente-vendedor falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processamento do pedido de outorga de escritura pública de compra e venda deve tramitar na Vara de Órfãos e Sucessões ou em Vara Cível comum; e (ii) definir se a natureza da demanda atrai competência especializada e absoluta do juízo sucessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda possui natureza eminentemente obrigacional, relacionada à concretização de negócio jurídico realizado em vida pelo promitente-vendedor, sendo mera execução de pacto pré-existente e sem reflexos sucessórios. 4. O artigo 62, I, "a", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo não prevê competência das Varas de Órfãos e Sucessões para demandas de natureza obrigacional, como a presente, que não envolvem a análise de direito sucessório. 5. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a competência das Varas Cíveis para demandas de cunho patrimonial decorrentes de negócios jurídicos realizados em vida, afastando a competência das Varas de Órfãos e Sucessões
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo suscitado da 2ª Vara Cível de Vitória/ES. Tese de julgamento: 7. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões restringe-se a matérias de cunho sucessório, não abrangendo demandas de natureza obrigacional decorrentes de negócios jurídicos celebrados em vida pelo de cujus. 8. O pedido de outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis formaliza direito obrigacional e, portanto, deve ser processado e julgado pelo juízo cível competente. (TJES, 1ª Câmara Cível, Conflito de Competência n° 5014537-77.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, data de julgamento: 20/02/2025)

Assim, a fixação da competência do Juízo de Órfãos e Sucessões para o processamento de causas estranhas à liquidação da herança importaria em indevida e temerária ampliação da competência funcional especializada, transformando o juízo do inventário em um foro de atração universal para toda e qualquer obrigação contratual inadimplida pelo falecido em vida, em manifesto prejuízo à celeridade processual e ao princípio do juiz natural.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, pelo princípio da saisine, a herança transmite-se aos herdeiros. Todavia, a competência do juízo sucessório possui natureza funcional e restrita, limitando-se às questões que influenciam diretamente a composição do monte partilhável.

No caso concreto, o negócio jurídico foi celebrado em 1967, com quitação integral ainda em vida, de modo que o imóvel não integrava o patrimônio disponível do falecido ao tempo do óbito.

A pretensão deduzida possui natureza obrigacional, consistente no cumprimento de obrigação assumida em vida pelo de cujus, não havendo discussão acerca de bem integrante da herança.

Nesse contexto, o direito à regularização do domínio decorrente de promessa de compra evenda possui natureza pessoal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal deJustiça (Súmula 239/STJ).

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o juízo do inventário não detém competência para processar demandas que não repercutam diretamente na partilha, inexistindo, na hipótese, vis attractiva a justificar o deslocamento da competência”.

Diante de tais fundamentos fáticos e jurídicos, alinhados à manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível, impõe-se a procedência do incidente para fixar a competência no foro cível comum.

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito negativo de competência e
declaro competente o Juízo Suscitado
, qual seja, o
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 4ª VARA CÍVEL,
para processamento da demanda registrada sob o n. 5021080-24.2024.8.08.0024
, declarando válidos os atos decisórios eventualmente proferidos pelo juízo incompetente.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória.